Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702925-89.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUZANNA MAGALHAES MACHADO, INES DE CARVALHO MAGALHAES, MUCIO CARLOS DE CASTRO MAGALHAES, HEBE DE CASTRO MAGALHAES (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: SUZANNA MAGALHAES MACHADO, INES DE CARVALHO MAGALHAES DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 34366143, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do interesse recursal em razão do pagamento do ITCD (documento de ID no 34366149), esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Em seguida, certifique a Secretaria se os autos do Resp no 1949125/DF já retornaram do Superior Tribunal de Justiça, em face da decisão noticiada no ID no 34366152. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007